Tribunal: TJBA
Processo: 8054486-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054486-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JEORGTON RODRIGUES VASCONCELOS Advogado(s): PORFIRIO JOSE PINHEIRO NETO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEORGTON RODRIGUES VASCONCELOS contra decisão proferida pela 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. O agravante sustenta inexistir relação contratual referente ao contrato nº 875092056-6, relativo à denominada Reserva de Cartão Consignado (RCC), cujos descontos vêm sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar. II. Questão em discussão 3. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da parte agravante, diante da alegação de inexistência de contratação e do risco de dano irreparável à subsistência do consumidor idoso. III. Razões de decidir 4. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 5. No caso concreto, a alegação de inexistência de contratação recai sobre fato negativo, de difícil comprovação, razão pela qual, diante da plausibilidade das alegações e dos documentos apresentados, há verossimilhança suficiente para o deferimento da medida. 6. O periculum in mora resta evidenciado pelos descontos contínuos incidentes sobre benefício previdenciário, verba essencial à sobrevivência do agravante, cuja manutenção compromete sua dignidade e subsistência. 7. A reversibilidade da medida encontra-se preservada, uma vez que eventual improcedência do pedido principal permitirá à instituição financeira reaver os valores correspondentes, inexistindo risco de dano irreversível ao agravado. 8. A jurisprudência pátria reconhece a hipervulnerabilidade de consumidores idosos em contratos bancários e a necessidade de tratamento protetivo, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da atividade bancária (REsp 931.513/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 27/09/2010). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é medida cabível em sede de tutela de urgência, quando demonstrada a plausibilidade da inexistência de contratação e o risco de dano à subsistência do consumidor. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza interpretação mais protetiva dos requisitos da tutela provisória, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054486-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JEORGTON RODRIGUES VASCONCELOS e, como agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de ____________ 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça